Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719549-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS MISSISSIPI E FILADELFIA AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MISSISSIPI E FILADELPIA contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos da execução de título extrajudicial n.o 0704326-75.2023.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor de WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, indeferiu o leilão do imóvel. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que indeferiu o leilão do imóvel foi proferida em 03/04/2025. O agravante/credor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados conforme decisão prolatada em 23/04/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão que rejeito os embargos de declaração no dia 23/04/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 24/04/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 16/05/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 20/05/2025. Manifeste-se, pois, o agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora